Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE SÍNDICO PROFISSIONAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de produção de efeitos por decisão originada de assembleia do condomínio.

2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No presente caso a cláusula décima quarta do estatuto do condomínio em questão prevê que o síndico deve ser “eleito pela assembleia, de preferência entre os condôminos”. No entanto, a previsão da aludida regra não afasta, isoladamente, a possibilidade de eleição de síndico profissional. 3.1. Assim, a eleição de síndico profissional não pode ser automaticamente considerada nula para privilegiar o candidato condômino que alcançou a segunda posição na votação, devendo ser privilegiada a manutenção do síndico eleito por meio da livre manifestação da vontade da maioria dos condôminos. Não ocorreu, com efeito, nenhuma das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil.

4. Ademais, as provas coligidas aos autos não permitem afirmar, com segurança, ao menos nessa fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que tenha havido o efetivo descumprimento de formalidade exigida para a votação em relação às cláusulas da convenção do condomínio.

5. Não demonstrado pelo agravante o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 300 do Código de Processo Civil deve ser mantida a decisão corretamente proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada.

6. Recurso conhecido e desprovido.